Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-41.2022.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001692-41.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISRAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.799.271-60 (RECORRENTE), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE 7 RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
- INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id.

157447779
,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda,
declarou inexistente a cobrança do débito negativado, no valor de
R$ 53,25 (cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos
).

Em argumento recursal, o recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela parte reclamada, em razão de débito no valor de
R
$ 53,25 (cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), que afirma estar devidamente quitado
.

A reclamada, por sua vez,
não elide as pretensões do reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, já que o autor pagou em atraso o valor da última parcela, o que ocasionou a cobrança de juros, que não foram devidamente pagos, levando à restrição do nome.

Ocorre que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade na restrição,

mostrando-se
indevido o cadastramento,
o que implica em ocorrência de dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DÍVIDA PAGA A DESTEMPO, PORÉM ANTES DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA PAGA –
CONTROLE INTERNO DA EMPRESA RECLAMADA QUE RECONHECEU O DEPÓSITO FEITO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA DIVERSA AO PACTUADO –

DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0031162-14.2012.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Leonardo Silva Machado - J. 02.03.2015)”

(TJ-PR - RI: 00311621420128160182 PR 0031162-14.2012.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Leonardo Silva Machado, Data de Julgamento: 02/03/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da restrição
indevida do nome da parte autora
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras anotações
existentes em nome da parte autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
22/06/2022 – id. 157447768
), conforme consulta abaixo:

São Paulo, 10 de abril de 2023

Carta Nº
HA0423016105

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
03179927160

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou (aram) em nome do CPF nº 03179927160:

Período: Últimos 5 anos

SCPC – Registro (s) de Débito (s)

Empresa

OBA OBA CENTER

COLIDER

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002709769000000050518

26/07/2013

09/10/2016

09/10/2016

14/05/2018

200,00

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0255958996

26/08/2016

10/01/2017

20/01/2017

04/12/2019

121,99

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20191947882

22/07/2019

21/05/2021

08/06/2021

14/06/2021

56,45

Empresa

INSTALADORA CENTROESTE/CENTROEST COLIDER

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004905642BOLETO53204/ 07/12/2022

15/12/2022

14/09/2028

20/12/2022

§

320,00

Empresa

INSTALADORA CENTROESTE/CENTROEST COLIDER

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004909243BOLETO PARCE

07/12/2022

09/01/2023

25/01/2023

22/02/2023

648,05

Empresa

SICREDI NORTE - MT

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

C20730101-4/011

15/12/2022

19/01/2023

06/02/2023

31/01/2023

§

444,93

Empresa

SICREDI NORTE - MT

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5225900534689004

15/12/2022

19/01/2023

06/02/2023

01/02/2023

§

526,81

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0005076417465024002

15/01/2023

26/01/2023

10/02/2023

01/02/2023

§

1.214,43

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC – Registro (s) de Débito (s)

Empresa

AMARAL PECAS P VEICULOS LTDA/

COLIDER

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004910972000000416271

16/11/2021

16/01/2023

01/02/2023

232,63

Empresa

AMARAL PECAS P VEICULOS LTDA/

COLIDER

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004910971000000416251

17/10/2021

16/01/2023

01/02/2023

100,87

Empresa

AMARAL PECAS P VEICULOS LTDA/

COLIDER

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004910966000000416271

17/10/2021

16/01/2023

01/02/2023

149,12

Empresa

SICREDI NORTE - MT

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

C20732702-1/006

03/02/2023

09/03/2023

27/03/2023

231,38

Empresa

SICREDI NORTE - MT

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5225900534689004

15/02/2023

22/03/2023

09/04/2023

195,96

Empresa

SICREDI NORTE - MT

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

C20730101-4/013

15/02/2023

22/03/2023

09/04/2023

468,99

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 10/04/2023 às 17:23:39

==================================================================================================================

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ISRAEL FERREIRA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 17/09/1991

CPF: 031.799.271-60

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3541-1382

DATA VENCIMENTO: 15/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: C20730101-4/013

VALOR: 468,99

DATA INCLUSAO: 03/04/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3541-1382

DATA VENCIMENTO: 15/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00005225900534689004

VALOR: 195,96

DATA INCLUSAO: 03/04/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3541-1382

DATA VENCIMENTO: 03/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: C20732702-1/006

VALOR: 231,38

DATA INCLUSAO: 21/03/2023

* CREDOR: MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3541-1551

DATA VENCIMENTO: 28/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 59559-06

VALOR: 316,67

DATA INCLUSAO: 13/03/2023

* CREDOR: MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3541-1551

DATA VENCIMENTO: 28/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 59559-05

VALOR: 316,67

DATA INCLUSAO: 11/02/2023

* CREDOR: MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3541-1551

DATA VENCIMENTO: 28/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 59559-04

VALOR: 316,67

DATA INCLUSAO: 13/01/2023

* CREDOR: MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3541-1551

DATA VENCIMENTO: 28/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 59559-03

VALOR: 316,67

DATA INCLUSAO: 12/12/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 010.938.352.209-2

10/04/2023 17:47:29-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Diante disso, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras sete restrições em nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
nego-lhe provimento

cabendo determinar, de ofício, que os juros de mora incidam a partir da data da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023